Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-64.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-64.2017.8.14.0057

APELANTE: ANAISE PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR EFETIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA QUANTO AO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMÁTICOS
RE 765.320/MG
(TEMA 916) E
RE 1.066.677
(TEMA 551).
INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se o tempo de serviço prestado pela Apelante na condição de Servidora Temporária deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

2. Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos
RE 765.320/MG
(Tema 916) e
RE 1.066.677
(Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.

3. Mérito. O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que a servidora laborou na condição de temporária deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5. A Apelante demonstrou o direito à percepção do adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que foi contratada, no período de 03.051999 até 17.08.2008, na condição de servidora temporária, para exercer a função de Professora Nível Médio na disciplina 2484-Estudos Amazônicos nas EE. João Gabriel e EE João Botelho de Souza,

com a carga horária de 175 horas mensais, e na disciplina 2038— SOCIOLOGIA, na escola Marcos Nunes, com a carga horária de 10 horas, totalizando 185 horas mensais, localizadas no município de Santa Maria do Pará
,
consoante
Declaração de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pa
rá (ID.7069994-Pág.1).

6.
Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

7.
Honorários Advocatícios deverão ser fixados somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

8.

Apelação

conhecida e provida. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANAÍSE PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Cobrança de Adicionais por Tempo de Serviço c/c Pedido de Tutela Antecipada, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narra a petição inicial da Ação (ID.7069992 e ID.7069993) que a Apelante
é servidora pública estadual e passou a ter vínculo efetivo com o Estado do Pará em 18/08/2008, mas, antes de ingressar no serviço público via aprovação em concurso público, foi temporária, de 03/05/1999 a 17/08/2008.

Alega a requerente, que esse tempo de serviço público, prestado na condição de temporária, deveria ser averbado e contabilizado para fins de percepção do adicional de tempo de serviço, que estava sendo pago de maneira indevida pelo ente estadual, desde que começou a receber a referida verba em junho/2012, naquela ocasião, no patamar de 10% (dez por cento).

Pontua que o ora apelado teria ferido a regra do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que não faz qualquer distinção, para fins de contagem de tempo de serviço, entre o tempo de serviço prestado como servidor efetivo e o tempo de serviço prestado como temporário.

Ao final, requereu a concessão liminar da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que fosse determinado o pagamento do adicional por tempo de serviço no patamar correto e percepção das verbas não prescritas em atraso, com juros e correção, relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, no montante de R$ 32.884,62 (trinta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

O Juízo, ao receber a ação, concedeu a gratuidade processual, porém indeferiu o pedido liminar, determinando o processamento do feito (ID.7069999).

Devidamente citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, refutando o pedido do autor, postulando pela improcedência da ação (ID.7070002 e ID.7070003).

A parte autora ofereceu réplica, impugnando a defesa e reforçando os argumentos apresentados na inicial (ID.7070007 e ID.7070008).

Na sequência, o Juízo de origem proferiu a sentença hostilizada, oportunidade em que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora com fundamento no art.487, I do CPC.

Inconformado, a autora interpôs a presente Apelação (ID.7070068 e ID.7070069), rechaçando a fundamentação da sentença, ao argumentar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) utilizada como paradigma não se aplica ao caso concreto por não versar sobre o direito de computar ou não o tempo de serviço temporário e o recebimento de adicionais pelo tempo correspondente, e tampouco sobre a nulidade da contratação e suas consequências. Assim, colacionou a recorrente jurisprudência, a seu favor, oriunda desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desse modo, requer o pagamento das parcelas retroativas do adicional por tempo de serviço dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em demandas contra a Fazenda Pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID.7070074).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Ministério Público,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o tempo de serviço prestado pela Apelante na condição de Servidora Temporária deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

O cotejo probatório demonstra que a Apelante foi contratada, nos períodos de
03.051999 até 17.08.20
08, na condição de servidora temporária, para exercer a função de Professora Nível Médio na disciplina 2484-Estudos Amazônicos nas EE. João Gabriel e EE João Botelho de Souza,

com a carga horária de 175 horas mensais, e na disciplina 2038— SOCIOLOGIA, na escola Marcos Nunes, com a carga horária de 10 horas, totalizando 185 horas mensais, localizadas no município de Santa Maria do Pará, consoante

Declaração de Tempo de Serviço emitida pelo Estado do Pará ( ID.706994-Pág.1), quando em 18/08/2008, foi nomeada para exercer o cargo de Técnica em Gestão de Direitos Humanos e Cidadania-Ciências Sociais após aprovação em concurso público (ID.7069994-Pág.2/3).

O benefício em questão (adicional por tempo de serviço) encontra-se previsto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual- Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima transcrito depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°.
- Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

§2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifo nosso).

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1-Cinge-se a controvérsia em específico quanto a existência ou não do direito de perceber valores (indenização) relativos ao Adicional por Tempo de Serviço em decorrência de tempo de serviço prestado na condição de servidor temporário.2- Note-se que o legislador estadual de forma absolutamente clara ao explicitar o que poderia ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento” (§ 1º, in fine, do art. 70 da Lei n.º 5.810/94).3-Por sua vez no art. 131 da sobredita legislação estadual falou em “triênios de efetivo exercício”, isto é, aquele apurado após eventuais afastamentos, o que não deve ser confundindo com o exercício de cargo de provimento efetivo.4-Com efeito, o exercício enquanto efetivo desempenho das atribuições do cargo (art. 23 do RJU) ocorre para todas as espécies funcionais.5-No que alude a prescrição cumpre assinalar que
se aplica ao caso a legislação de regência (Decreto
20.910
/32) prazo quinquenal.
6-
Referente aos consectário legais (juros de mora e correção) cuida-se de matéria vencida nos paradigmáticos REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e RE 810.947 (Tema 810).7-
Apelação
conhecida e provida, sentença reformada

(TJ-PA 08004141020218140051, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/05/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIA, INCLUSIVE PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS, em razão do tempo de serviço público prestado como servidora temporária. 2. O Art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. 4. A Apelada demonstrou o direito à averbação do tempo de serviço, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do
adicional devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, haja vista que prestou
serviço
na qualidade de servidora temporária nos períodos de 23/06/2015 a 22/06/2017 e 05/03/2018 a 06/05/2019, antes de ser efetivada no
serviço

público
.5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA 08467512020208140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2022).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDOCOMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.
3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 5.
Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA, 3695374, 3695374, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-23). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES.
1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança. 2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês. MÉRITO. 4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária
. 5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).
À Unanimidade.

(TJPA, 3217969, 3217969, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-21). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA.
1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2-
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço
(
ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida.

(TJPA, 2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31). (grifo nosso).

Neste contexto, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica-se que a Apelante comprovou a existência do direito à percepção do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, devendo ser reformada a sentença para condenar o apelado ao pagamento dos respectivos valores.

Com efeito, a reforma da sentença neste aspecto é medida que se impõe, devendo, assim, ser pago ao Apelante os valores retroativos referente ao adicional por tempo de serviço, respeitando o prazo prescricional quinquenal afeito as cobranças realizadas contra a Fazenda Pública.

Dos Consectários
Legais

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). – grifo nosso

Logo, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público (item 3.1.1) de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

Por fim, registra-se que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar a sentença, reconhecendo integralmente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos referente ao adicional por tempo de serviço, respeitando o prazo prescricional quinquenal.
Consectários nos termos do voto. Honorários advocatícios a serem fixados em fase de liquidação.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023